Tribunal: CARF
Processo: 18470.914599/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.914599/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.230 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GREEN MOTORS- COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para apurar os valores
referentes a receitas financeiras no PA outubro/1999.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariane D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de manifestação de
inconformidade prolatado pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento de São Paulo.
Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de créditos de PIS,
referentes a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
outubro
de 1999, no valor de R$ 1.124,90, e pedido de compensação a ele vinculado,
transmitido
através da Dcomp no 34330.35775.191108.1.3.04-4912.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.914599/2011-51
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.914599/2011-51

A manifestação de inconformidade apresentada face ao não
reconhecimento do pedido de restituição já foi apreciada por esta turma, tendo sido
julgada
como improcedente através do acórdão de fls. 40/47.
O Pedido de Restituição foi transmitido pelo contribuinte Green Motors -
Comércio e Importação Ltda, CNPJ no 68.622.935/0001-43, incorporado pela empresa
Pará
Automóveis Ltda., CNPJ no 74.386.137/0001-62, em 30/09/2005.
Antes que ocorresse a ciência do contribuinte, a DRF São José do Rio
Preto constatou que havia Dcomp vinculada ao mesmo PER, e para a qual ainda não
havia sido
proferido despacho decisório.
Assim, a Dcomp foi baixada para tratamento manual no processo no
18470.731091/2013-81, e em 12/11/2013, foi proferido um segundo Despacho
Decisório, fls.
61/64, o qual não homologou a Dcomp, por inexistência do crédito já analisado no
pedido de
restituição, transmitido através do PER no 00726.11427.250804.1.2.04-0025.
Os débitos objeto da Dcomp foram encaminhados para cobrança através
do processo 18470.731091/2013-81.
O contribuinte apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fls. 94/102, para se insurgir contra a não homologação da Dcomp.
Defendeu que o processo de cobrança estaria vinculado ao presente e, por
tal motivo, requereu a suspensão de sua exigibilidade, até que ocorresse o julgamento
final do
presente processo.
Considerou que as autoridades da RFB não teriam aprofundado a
investigação sobre a existência ou não do crédito, pois o contribuinte não teria sido
intimado,
nem teria sido realizada diligência fiscal em seu estabelecimento.
Discorreu que o motivo real que sustentaria o pedido de restituição seria a
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que trata da
ampliação da
base de cálculo do PIS e da Cofins Argumentou que a discussão de tal matéria estaria
superada pelo STF, pois
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.914599/2011-51

já teria sido aplicada a repercussão geral no RE no 585.235, de 10/09/2008, e que tal
entendimento deveria ser aplicado às decisões administrativas, conforme os dispositivos
elencados a seguir: inciso I do parágrafo 6o, do art. 26-A, do Decreto no 72.235/72 –
PAF;
inciso I, do art. 59, do Decreto n° 7.574/2011; inciso I, parágrafo 1o, do art. 62, e caput
do art.
62-A, ambos do RICARF.
O recorrente concluiu argumentando que na base de cálculo do PIS e da
Cofins deveriam ser incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas
de
mercadorias e de serviços. Solicitou comprovar as alegações através da realização de
diligência, perícia e juntada de documentos.
A 11a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ausência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual reitera as alegações apostas na manifestação de inconformidade, de modo a
sustentar ser detentora do crédito informado em Dcomp. Alega, também, que existe suficiente
probatória nos autos para comprovar a legitimidade do seu pleito. Pede o reconhecimento do
direito creditório pela alegação de recolhimento indevido de contribuição ao PIS no período de
apuração outubro/1999 e o provimento do recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da incidência da Pis/Cofins sobre receitas financeiras

O artigo 397 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado e consolidado pelo
Decreto no 9.580/2018, cuja matriz legal corresponde ao artigo 17 do Decreto-lei no 1.598/1977,
relaciona os principais tipos de receitas financeiras e disciplina o tratamento jurídico-tributário a
ser seguido para a sua imputação ao lucro operacional da pessoa jurídica.
“Art. 397. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos ou os
lucros de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, que tenham sido ganhos pelo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.914599/2011-51

contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou
títulos de renda fixa com vencimento posterior ao encerramento do período de apuração,
poderão ser rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 17, caput; Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o; e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, §
3o).”.
Em complemento, o artigo 407 do RIR/2018 determina:
Art. 407. As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda e da determinação do lucro
da exploração, quando da liquidação da correspondente operação (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 30, caput).
Os dispositivos versam sobre a apuração do Imposto sobre a Renda, tanto o é que
faz menção aos regimes de caixa e de competência ao afirmar que as receitas por variação
cambial apuram-se quando da liquidação da operação.
A Recorrente atacou em suas razões o alargamento da base de cálculo das
contribuições PIS/COFINS pela Lei 9.718/1998 e fez menção ao entendimento do Plenário do
STF que declarou inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei 9.718/1998. Levou à instância de piso
folhas do livro Razão às e-fls. 109/115.
No que diz respeito ao julgamento primeiro, apesar de haver clara e definida
manifestação sobre a inconstitucionalidade da incidência da COFINS sobre receitas financeiras,
amparada por decisão do STF com repercussão geral, o acórdão se atém ao que informa o
despacho decisório e firma entendimento de que a Recorrente não detém direito creditório.
Melhor análise se faz necessária, vez que o pleito da Recorrente é pela aplicação
de decisão do STF para extirpar da base de cálculo da COFINS suas receitas financeiras. Pela
análise dos documentos trazidos pela Recorrente, é suscitada dúvida razoável sobre a existência
de crédito por recolhimento indevido de COFINS sobre receitas financeiras.
Importa mencionar que o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral no RE
585.235-1/MG cujo inteiro teor do Acórdão declara inconstitucional o art. 3o, §1o da Lei
9.718/1998 que alargou a base de cálculo das Contribuições Especiais PIS/COFINS por meio da
inclusão das receitas financeiras sob o fundamento de ferir o artigo 195, I b da Constituição da
República.
Vale menção voto do eminente relator Ministro Cezar Peluso:
1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais(RE 585.235-1/MG)
Por império do artigo 62, §2o do Anexo II do RICARF, a decisão do Pretório
Excelso deve ser observada pelo Tribunal Administrativo, razão pela qual somente poder-se-á
considerar como receita bruta/faturamento as vendas de mercadorias e da prestação de serviços
de qualquer natureza, excluindo-se as receitas financeiras.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.914599/2011-51

Este entendimento já fora esboçado neste Conselho por meio do acórdão 3302-
006.063, de relatoria do emérito Conselheiro Paulo Guilherme Deroulédè:
Por seu turno, a recorrente arguiu a inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo já declarada pelo STF. A respeito, a apuração da base de cálculo
das contribuições no regime cumulativo é regida pelo artigo 3o da Lei no
9.718/98, cujo alargamento de base contido no §1o teve a inconstitucionalidade
reconhecida nos leading cases RREE no 346.084/PR; no 357.950/RS; no
358.273/RS; e no 390.840/MG, e assentada no RE 585.2351/MG, com
repercussão geral reconhecida, nos termos da seguinte ementa:
EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98. No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e
versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o
conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta
na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais....”(grifei)
Tal decisão deve ser reproduzida nos julgamentos administrativos no âmbito
deste Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62 do Anexo II do atual
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Assim, a receita bruta sujeita à incidência da Cofins restringe-se às vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Verificando os balancetes de efls.2425 em diante, constata-se que as outras
receitas se referem ao grupo 3.1.2 Outras Receitas Operacionais, incluindo os
subgrupos Receitas Diversas (rubricas "Fretes diversos", "Outras receitas",
Receitas com Equivalência Patrimonial") e Receitas Financeiras ("Descontos
Obtidos", "Juros Recebidos", "Receitas c/ Aplicações Financeiras"). À exceção
de "fretes diversos" que necessariamente correspondem a serviços, as
demais rubricas se referem a outras receitas operacionais inseridas no
alargamento declarado inconstitucional, devendo ser excluídas da base de
cálculo do PIS e da Cofins apuradas no regime cumulativo, itens 1.2.1 e
3.2.1 do Termo de Constatação Fiscal no02.
O STF entende que a base de cálculo da PIS e COFINS não pode ser alargada
para tributar também receitas financeiras - inclusive com a declaração de inconstitucionalidade
do art. 3o, §1o da Lei 9.718/1998 com repercussão geral reconhecida.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.914599/2011-51

Sendo pelo exposto, a jurisprudência do STF e os precedentes deste Conselho dão
guarida para a aplicação do art. 16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a determinação de que sejam
os autos convertidos em diligência para que a instância de piso possa avalia-los e apurar a
extensão do direito creditório em debate.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:
a)
Que sejam apreciados os documentos juntados aos autos, em especial o
livro Razão à e-fls. 109/115 para:
b)
Verificação da existência de receitas financeiras no PA 10/1999;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido de COFINS e existência de
crédito com a exclusão das receitas financeiras referentes ao PA
10/1999;
d)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva se há direito creditório, sua extensão e
liquidez;
e)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
f)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital